Tribunal: CARF
Processo: 10865.904247/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904247/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
EDSON PUDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/05/2017
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
PARCELAMENTO.
RESCISÃO.
APROVEITAMENTO
DOS
PAGAMENTOS.
Os pagamentos realizados no âmbito do programa de parcelamento são
aproveitados para quitação dos débitos do próprio parcelamento. Na hipótese
de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios concedidos, é
efetuada a apuração do valor original do débito, após deduzidas as parcelas
pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.211, de 12 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10865.905046/2018-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição.
Serve-se do relatório proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) quando
da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904247/2018-18
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904247/2018-18

Em 02/08/2018 foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fls. 9), pela DRF
Limeira, que indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de inexistência de crédito.
Consta na análise de Crédito do Despacho Decisório que o pagamento, objeto
desse pedido de restituição foi localizado, mas o seu valor total já se encontra utilizado no
parcelamento da Lei no 12.865/2013.
Cientificado do Despacho Decisório acima mencionado em 14/08/2018 (fls. 12), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade, discordando do indeferimento de seu
pedido de restituição, uma vez que entende possuir direito a restituição em virtude de ter aderido
inicialmente ao parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de 2013, e efetuado diversos
pagamentos, sem, contudo, consolidar o referido parcelamento, e sem que os valores tivessem
amortizado qualquer débito.
Ressalta que, posteriormente, foi editada a Lei no 13.496/2017, Programa Especial
de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, tendo incluído no novo parcelamento dessa lei todos os seus débitos
que pretendia parcelar, pagando as entradas e todas as parcelas desse novo parcelamento.
Ressalta que optou por pedir a restituição dos valores pagos através da Lei no
12.865, pois alega que esses não foram utilizados para amortizar qualquer débito.
Entende que se o pagamento não foi vinculado a qualquer dos seus débitos, se não
foi objeto de restituição ou compensação em qualquer outro pedido, certamente que o saldo
disponível do mesmo é de todo o valor pago.
Alega que é credor de valores efetivamente recolhidos em DARF no período de
2013 a 31/07/2017, relativo ao parcelamento do IRPF, código 3926, devidamente pago junto a
rede arrecadadora e confirmado pelos sistemas da RFB, tendo transmitido o Pedido de
Restituição pertinente, que foi negado pela Receita Federal.
Requer:
- Deferimento do seu pedido de restituição;
- Reforma do despacho decisório;
- Ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos do IRPF devidamente
corrigidos desde a data de seu recolhimento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por unanimidade de voto,
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, demonstrando que o parcelamento a que
o contribuinte se refere em sua manifestação (instituído pela Lei no 12.865/2013) foi
devidamente consolidado e que as parcelas pagas foram utilizadas para quitação de débitos do
contribuinte no próprio programa de parcelamento.

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário por meio do qual repisa as alegações já submetidas à apreciação da
DRJ, acrescentando que se houve consolidação do parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de
2013 (reabertura do parcelamento oferecido pela Lei no 11.941, de 2009), esta não foi por ele
promovida, uma vez que não teria interesse em tal consolidação, pois anteriormente já havia
optado por migrar seus débitos para nova modalidade de parcelamento instituído pela Lei no
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904247/2018-18

13.496, de 2017; insiste que os pagamentos feitos no parcelamento da Lei no 12.865, de 2013,
não foram utilizados para quitar quais débitos, por isso devem ser restituídos.
Requer o deferimento do pedido de restituição, uma vez que entende que não
foram utilizados para amortizar qualquer débito; requer ainda que se houver dúvidas em
estabelecer se houve a consolidação do parcelamento como alega a relatora a quo, e quem
efetuou tal consolidação, sejam os autos baixados em diligência para apurar tais fatos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Trata-se de pedido de restituição que entende o contribuinte ter direito tendo em vista
que efetuou pagamentos no curso do parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de
2013 (reabertura do parcelamento da Lei no 11.941, de 2009), mas que não teria
consolidado tal parcelamento; alega ainda que os pagamentos efetuados nessa
modalidade de parcelamento não foram alocados a quaisquer débitos, de forma que tem
direito à restituição dos mesmos.

Não assiste razão ao recorrente. Conforme já demonstrado pela autoridade julgadora de
primeira instância, houve sim consolidação, pelo contribuinte, do parcelamento
instituído pela Lei no 12.865, de 2013, fato provado pela juntada da tela de sistema aos
autos:
RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE MODALIDADE DE PARCELAMENTO DA
REABERTURA
LEI
11.941/2009
DE
DÍVIDAS
NÃO
PARCELADAS
ANTERIORMENTE - ART. 1o - DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB
contribuinte acima indicado realizou, no âmbito da RFB, os procedimentos
necessários à consolidação do Parcelamento da Reabertura Lei 11.941/2009 de
Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1o - Demais Débitos - RFB,
conforme as informações prestadas em 18/09/2017 15:29:24.
...
Confirmação recebida via Internet
Pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/09/2017 às 15:29:24 (horário de Brasília)
Recibo: 58896774245949490127
Efetuado com código de acesso
CPF: 045.271.458-35
Diante de tal confirmação, entendo desnecessária a perícia solicitada pelo contribuinte,
para fins de comprovação de que não teria realizado tal consolidação.
Quanto à alegação de que os pagamentos não foram alocados a quaisquer débitos,
também não assiste razão ao contribuinte, conforme exaustivamente demonstrado na
decisão recorrida, a qual peço vênia para transcrever:
O contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 12.865/2013, tendo
efetuado os pagamentos listados no demonstrativos de pagamentos, anexados ao
processo, referente ao período de arrecadação de 20/12/2013 a 31/07/2017.
O recibo de consolidação de modalidade de parcelamento da reabertura da lei
11.941/2009 de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1o - demais débitos
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904247/2018-18

no âmbito da RFB, também anexado ao processo, foi emitido em 18/09/2017,
tendo sido, nessa oportunidade, calculada as prestações desse parcelamento, no
valor de R$ 676,05. Nesse recibo de consolidação, quadro demonstrativo da
consolidação, consta que o valor foi consolidado em 18/09/2017 e que os débitos
incluídos são os que constam abaixo:
(ver tela anexada aos autos)
Verifica-se, do demonstrativo de pagamento, que os valores das prestações
pagas pelo contribuinte relativas ao período de 20/12/2013 a 31/07/2017 foram
maiores que o valor da prestação (R$ 676,05) calculada para o parcelamento
em questão, razão pela qual, os valores pagos pelo contribuinte, até a data da
consolidação (18/09/2017) e em montante superior ao valor da prestação
calculada, foram alocados nas últimas parcelas desse parcelamento, como se
confirma do demonstrativo de prestações – Modalidades da Lei no 12.865/2013,
anexado ao processo.
Também é possível constatar, pelo extrato da divida - Modalidades da Lei no
12.865/2013, tela abaixo, que o valor total pago pelo contribuinte relativo ao
período de 20/12/2013 a 31/07/2017 (R$ 109.466,38), através de DARF(s)
código 3926, incluindo o valor objeto deste pedido de restituição, foi todo
utilizado para amortizar dívida.
(ver tela anexada aos autos)
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, também se constata que o
contribuinte teve lavrado contra si o Auto de Infração 10865-001.117/2007-79
relativo a depósito bancário de origem não comprovada, referente aos PAs
2001, 2002 e 2004, todos código de Receita 2904. Os débitos relativos ao citado
processo estão assim demonstrados:
(ver tela anexadas aos autos)
Em relação ao PA 2001 e parte do PA 2004, constata-se da tela acima, que o
débito foi extinto – Decisão (recurso voluntário), já o PA 2002 e parte do PA
2004 encontra-se extinto – quitação de parcelamento. A outra parte relativa ao
PA 2004 foi transferida para o processo no 19414-064.963/2019-16, que se
refere a parcelamento.
Os débitos citados acima extintos por quitação de parcelamento foram objeto do
parcelamento da Lei no 12.865/2013, conforme se constata do recibo de
consolidação. Assim, se conclui que o parcelamento da Lei no 12.865/2013 foi
consolidado e as parcelas pagas foram utilizadas para quitação de débitos do
contribuinte.
Posteriormente, após a consolidação do mencionado parcelamento, em razão da
inadimplência de parcelas devedoras (vide tela abaixo), o parcelamento da Lei
no 12.865 foi rescindido, mas os valores já pagos foram devidamente
considerados pelo sistema para amortização da dívida, conforme se observou
das telas acima.
(ver tela anexadas aos autos)
O contribuinte alega ainda que com a adesão ao novo parcelamento da Lei
13.946/2017 incluiu todo os débitos que pretendia parcelar.
No parcelamento da Lei no 12.865/2013, conforme consta no recibo de
consolidação, foram incluídos débitos com o código de receita 2904, PA 2002,
saldo originário R$ 11.621,10 e código 2904, PA 2004, saldo originário R$
38.303,18, ambos decorrente do Auto de Infração acima citado (10865-
001.117/2007-79). No entanto, o valor relativo ao PA 2002, bem como parte do
valor relativo ao PA 2004 (R$ 14.267,12) foi todo quitado por parcelamento,
conforme se demonstrou acima pelo extrato de encerramento do processo.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904247/2018-18

Na adesão ao novo parcelamento da Lei no 13.946/2017 foi incluído também o
PA 2004, código de receita 2904, mas no valor remanescente de R$ 24.036,06
(R$ 38.303,18 - R$ 14.267,12), ou seja, já considerado o valor quitado pelo
parcelamento da Lei no 12.865/2013, conforme se verifica do recibo de
negociação do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, tela
abaixo:
(ver tela anexadas aos autos)
Assim, resta demonstrado que o contribuinte consolidou o parcelamento instituído pela
Lei no 12.865, de 2013, e que os pagamentos efetuados nessa modalidade de
parcelamento foram alocados aos débitos indicados.
Ademais, conforme demonstrado nos autos, o saldo disponível do pagamento ali
demonstrado é R$ 0,00, o que confirma que os pagamentos mesmo encontram-se
alocados a débitos; no caso, conforme a mesma tela, foi utilizado no parcelamento da
Lei 12.865 – RFB – DEMAIS – ART 1.
Não é demais lembrar que, ainda que os pagamentos não tivessem sido utilizados (o que
não é verdade, conforme já exaustivamente demonstrado), este não seria passível de
restituição, pois o contribuinte mesmo informa que possui outros parcelamentos e,
assim, conforme disciplina a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não
seja administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de
débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida
Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
No recurso o contribuinte afirma que “Se eventualmente houve a consolidação,
certamente não foi providencia deste interessado, que não possuía interesse em
consolidar tal pedido, visto que muito antes optou por migrar seus débitos para nova
modalidade de parcelamento.”
Por fim, o demonstrativo de pagamentos anexado aos autos deixa cristalino que o
parcelamento foi encerrado por rescisão. Uma vez rescindido o parcelamento, a
legislação aplicável ao caso prevê que as parcelas pagas são deduzidas da dívida, porém
sem as reduções previstas na lei. Nesse sentido, transcrevo trechos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 7, de 15 de outubro de 2013:
Art. 20. ...
§ 2o A rescisão implicará:
...
II - cancelamento dos benefícios concedidos, inclusive sobre o valor já liquidado
mediante utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL; e
...
§ 3o Ocorrendo a rescisão do parcelamento:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores até a data da rescisão;
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as prestações
pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão.
...
Já em relação ao parcelamento instituído pela Lei no 13.496, de 2017 (PERT), assim
prevê a IN RFB no 1.711, de 16 de junho de 2017:
DA DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES EM CURSO
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904247/2018-18

Art. 10. O sujeito passivo poderá optar por pagar à vista ou parcelar na forma
do Pert os saldos remanescentes de outros parcelamentos em curso.
...
§ 2o A desistência dos parcelamentos anteriores:
...
§ 4o A desistência de parcelamentos anteriores ativos para fins de adesão ao
Pert poderá implicar perda de todas as eventuais reduções aplicadas sobre os
valores já pagos, conforme previsto em legislação específica de cada programa
de parcelamento.

Assim, ao ter o parcelamento da Lei no 12.865, de 2013 (reabertura da Lei no
11.941/2009), uma vez rescindido o parcelamento, seja por falta de pagamento de
prestações, seja por migração para o outro parcelamento, o contribuinte perde os
benefícios de redução oferecidos por aquela lei, inclusive sobre as parcelas já pagas,
porém os valores pagos são alocados aos respectivos débitos, mas sem as reduções
oferecidas anteriormente.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital